Tribunal: TCU
Processo: 006.887/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2527/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.887/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Sales Claudino (XXX.797.054-XX); Ana Catarina Pereira Bandeira Leal (XXX.507.624-XX); Carlos Severino dos Ramos (XXX.154.013-XX); Gabriel Miranda Silva (XXX.181.424-XX); Giselle Araujo (XXX.943.373-XX); Itamara Weskla Barbosa Alves de Brito (XXX.789.674-XX); Jeferson Durval de Oliveira (XXX.811.684-XX); Luiz José da Silva Filho (XXX.385.674-XX); Marcondes Alexandre de Lima (XXX.924.024-XX); Marcos Aurélio Pereira Alves (XXX.871.654-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.